Tribunal: TJDFT
Processo: 0714605-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714605-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) REPRESENTANTE LEGAL: LUCILENE VIANA DOS SANTOS AGRAVANTE: JOAO VICTOR VIANA CALIXTO AGRAVADO: CONDOMINIO PAU BRASIL D E C I S Ã O Consoante o teor do petitório de ID 60109267, JOÃO VICTOR VIANA CALIXTO, ora recorrente, informa que a penhora que pretendia desconstituir foi desconstituída pelo Juízo singular após a quitação do imóvel objeto da constrição. Postula o julgamento antecipado da lide sem incursão meritória por ausência superveniente do interesse de agir. Por tais fundamentos, estando prejudicado, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador